Tribunal: TJES
Processo: 5009788-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009788-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUERLY PEREIRA DA SILVA BELLI e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5009788-08.2025.8.08.0024

Recorrentes: SUERLY PEREIRA DA SILVA BELLI e REGIANE MARQUES CARVALHO SOUZA

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSÉDIO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRINNCÍPIO DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO E DE SEUS EFEITOS. EXONERAÇÃO DA AGENTE SUPOSTAMENTE AGRESSORA EM 2019. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2025. PRAZO EXPIRADO. INQUÉRITO CIVIL OU REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro às autoras os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – É sabido que direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, sendo certo que o termo inicial da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ocorrendo no momento em que a parte tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1.
Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.
Precedentes. 2 . Agravo Interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

4 - No caso de assédio moral, a cessação do suposto contexto lesivo ocorreu, objetivamente, com o desligamento da agente apontada como assediadora do ambiente de trabalho, em 25/01/2019 (data de sua exoneração).

5 - A instauração de Inquérito Civil ou procedimentos apuratórios no Ministério Público não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional para a ação de reparação civil, ante a independência das esferas e a ausência de previsão no rol taxativo de causas interruptivas.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE INDÍGENA. DEMORA NO TRASLADO DO CORPO. PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CINCO ANOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.251.993/PR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECORRENTE DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção dessa Corte Superior, no julgamento do REsp 1.251 .993/PR, de minha relatoria, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação indenizatória contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto n. 20 .910/32, afastada a aplicação do Código Civil. 2.
O pedido de providências ao Ministério Público Federal, ou mesmo a instauração de inquérito civil, não ilidem a ocorrência da prescrição. Isso porque, ainda que a parte interessada tenha realizado diligências em busca da solução da lide, o curso do prazo prescricional somente é interrompido nas hipóteses legais e suspenso quando se verificar a pendência de um acontecimento que impossibilite o interessado de agir, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 3.
Outrossim, a jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da
actio nata
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.333 .609/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/10/2012; AgRg no REsp 1248981/RN, Segunda Turma, Rel. Min Mauro Campbell Marques ,DJe 14/9/2012; AgRg no AgRg no Ag 1 .362.677/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/12/2011 .4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1384087 RS 2013/0157565-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2015)

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pelas partes recorrentes. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)